Tribunal: TJPA
Processo: 0009852-75.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009852-75.2017.8.14.0070

EMBARGANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO (218.672) - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III – Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, interpôs os presentes aclaratórios inconformada com o teor do Acórdão nº 218.672, procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado. Diante desses argumentos,
manejou os presentes embargos objetivando a reforma da decisão colegiada.

Em suas razões alegou omissão, uma vez que o
decisum
teria deixado de enfrentar a contento a preliminar de nulidade da prova emprestada, por ausência de juntada da decisão que autorizou a interceptação telefônica e dos áudios contendo os diálogos dos terminais telefônicos interceptados, além de não se pronunciar em face da existência de contradições entre as provas orais produzidas. Por fim, asseverou ausência de enfretamento quanto as provas de união estável e permanente entre os réus. Dessa forma, ao final pugnou pelo recebimento e acolhimento dos embargos com a absolvição da embargante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo não conhecimento dos Embargos, pois estariam em desacordo com as regras do art. 619 do CPP (ID

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Embargos interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, inconformada com o teor do Acórdão nº 218.672, onde procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado.

Consta da inicial acusatória, que no dia 12 de agosto de 2017, em horário e local incertos, no município de Abaetetuba/PA, a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) deflagrou a operação denominada como "Operação Abaetetuba I", logrando êxito em prender os agentes supra apontados, que se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico ilícito de drogas.

Em vista disso, necessário asseverar que as investigações se iniciaram a partir do mês de abril, quando a Divisão Estadual de Narcóticos Delegacia de Repressão a Drogas (DENARC/D.R.D), recebeu informações de que um grupo de pessoas a cada três meses abastecia a cidade de Belém/PA e região, com entorpecentes oriundos da cidade de Tabatinga/AM, realizando o embarque deste entorpecente primeiramente na cidade de Abaetetuba/PA,
através de embarcações.

De posse das informações, os investigadores localizaram e identificaram o denunciado
ToEdir Alves dos Santos vulgo "Mineiro
", que se encontrava hospedado em um hotel próximo ao terminal rodoviário de nome "Hotel Real", na cidade de Belém/PA, fazendo reuniões com traficantes/compradores de uma carga de drogas. Após a identificação, os investigadores passaram a monitorar
"Mineiro
". Durante o monitoramento, em um restaurante denominado de "Canarinho",
ToEdir Alves
foi visto acompanhado do denunciado
Cesar Augusto da Silva Correa, vulgo "Diretor",
e mais duas pessoas não identificadas, realizando uma reunião para combinar o transporte do entorpecente.

Confirmada a informação, os policiais civis passaram a monitorar e acompanhar o denunciado conhecido como
"Diretor"
até a cidade de Abaetetuba/PA, ocasião em que ele se reuniu na casa do acusado
Manoel Gonçalves da Silva,
localizada na Região das Ilhas de Abaetetuba/PA, precisamente na Vila de Fátima, às margens do Rio Urubuéua, e o responsável pelo armazenamento do entorpecente.

Ocorre que no dia 10 de agosto de 2017, neste município, os investigadores descobriram que o denunciado
Cesar Augusto da Silva Correa vulgo "Diretor",
ao chegar em Abaetetuba, ficou hospedado na residência de propriedade da
acusada Joana Claudia da Costa Quaresma,
a qual, segundo o relatório elaborado pelo Núcleo de apoio a Investigação- NAI, passou a controlar o tráfico de entorpecente na cidade de Abaetetuba-PA, principalmente após a prisão de seu marido, sendo conhecida como "Rainha do Tráfico" (relatório em fls. 156/158).

Diante dos fatos, os agentes da lei passaram a fazer um monitoramento nos portos da cidade através de colaboradores, assim como um monitoramento na residência da denunciada
Joana Claudia
, local em que estava hospedado o denunciado
Cesar Augusto vulgo "Diretor".
No dia 12 de agosto de 2017, às 06h25min, o denunciado
Cesar Augusto
saiu da residência conduzindo um veículo HILLUX, SW4, cor BEJE, placa OTI-3289, de propriedade da denunciada
Joana Claudia
, na companhia desta, com destino ao porto da "Marisqueira" sendo que ao chegar no local, mais três homens adentraram no veículo.

Com isso, a equipe de policiais civis efetuou a abordagem no referido automóvel onde estavam cinco denunciados:
ToEdir Alves Dos Santos vulgo "Mineiro"; Cesar Augusto da Silva Correa vulgo "Diretor"; Joana Claudia da Costa Quaresma; Manoel Gonçalves da Silva e Simião Cruz Nascimento vulgo "Pezão".
De imediato,
Teodir Alves Dos Santos vulgo "Mineiro" e Simião Cruz Nascimento vulgo "Pezão
" confessaram que
transportaram a carga de droga até a residência do denunciado
Manoel Gonçalves
, na Vila da Fátima no Rio Urubuéua.

Em seguida, rapidamente, a equipe de policiais se deslocou até o local aonde no alçapão da residência foi encontrado um total 150 (cento e cinquenta) quilos de entorpecente, sendo 60 (sessenta) tabletes de entorpecente conhecido como "cocaína", 48 (quarente e oito) garrafas de óleo contendo "cocaina",13 (treze) tabletes de entorpecente conhecida como "maconha" tipo SKUNK (laudo toxicológico
em fls.54/57).

Após encontrar o entorpecente, a equipe retornou para a cidade de Abaetetuba/PA, sendo que no trajeto,
Toedir Alves vulgo "Mineiro"
confessou que o entorpecente tipo "Maconha" seria entregue para o sexto denunciado
Douglas José da Silva
, oriundo da cidade de Caruaru/PE e a outra parte da carga seria entregue ao denunciado
Cesar Augusto da Silva Correa vulgo "Diretor
".

Com esta informação, os investigadores realizaram a prisão de
Douglas José
, que estava hospedado em um hotel situado próximo à Praça Central, nesta cidade, na companhia de mais dois denunciados
ClÉSio de Sousa Barbosa Silva e Valmir Santana da Silva,
os quais eram também oriundos do estado de Pernambuco e ajudariam no transporte de parte da carga de entorpecente para a cidade de Caruaru/PE.

Insta mencionar, que, além de armazenar,
Manoel Gonçalves da Silva
era responsável pela logística da carga de drogas, sendo responsável pela entrega aos traficantes intermediários como é o caso do último denunciado
Marcelo Lima dos Santos vulgo "Careca
", após a distribuição por
Cesar Augusto vulgo "Diretor".

Na oportunidade de seu interrogatório, o acusado
ToEdir Alves dos Santo, vulgo "Mineiro
" admitiu a autoria do delito
informando ainda que é a terceira vez que faz o transporte de drogas através de embarcação saindo da cidade de Tabatinga-AM para o Estado do Pará. E que a droga encontrada na casa de
Manoel
era uma parte do acusado
Cesar Augusto, vulgo "Diretor
" e outra parte dos pernambucanos, que já estavam hospedados em Abaetetuba/PA. Por fim,
"Mineiro
" disse que na primeira vez que trouxe entorpecente para a cidade de Abaetetuba/PA, entregou para o denunciado
Marcelo Lima dos Santos, vulgo "Careca".

Finalizadas as diligências, todos os presos e o material apreendido foram levados para a sede da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), na cidade de Belém, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Devidamente processados, os acusados foram julgados e ao final o réu MANOEL GONÇALVES DA SILVA foi condenado à pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, condenada à pena de 15 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIUME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; TOEDIR ALVES DOS SANTOS “MINEIRO”, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; VALMIR SANTANA DA SILVA, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; DOUGLAS JOSÉ DA SILVA, SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO “PESÃO”, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA “DIRETOR”, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS; CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, condenado a pena de 12 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1733 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06. Inconformados, interpuseram os respectivos apelos, visando a reforma da referida decisão. Nesse diapasão o pleito foi submetido a 2ª Turma de Direito Penal que deu parcial provimento ao apelo (Acórdão 218.672), seguindo condenados MANOEL GONÇALVES DA
SILVA condenado a pena de 09 ANOS, 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, condenada a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; TOEDIR ALVES DOS SANTOS “MINEIRO”, condenado a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; VALMIR SANTANA DA SILVA, condenado a pena de 09 ANOS, 01 mÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; DOUGLAS JOSÉ DA SILVA E SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO “PESÃO”, condenadoS a pena de 10 ANOS, 10 meses DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1300 DIAS MULTA; CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA “DIRETOR”, condenado a pena de
10 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1300 DIAS MULTA E
CLÉSIO DE SOUZA BARBOSA SILVA, condenado a pena de 09 ANOS, 01 mÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 1083 DIAS MULTA; TODOS A RAZÃO 1/30 DO SALÁRIIO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do art. 33 e 35 c/c art. 40, V da lei 11.343/06. Inconformada com a decisão, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, manejou os presentes aclaratórios, com o fim de sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos embargos.

DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
218.672.

Na espécie, com supedâneo no Acórdão 218.672, não restou demonstrado qualquer irregularidade que mereça reparos ou emendas, tampouco cogitar-se em nulidades da prova emprestada, onde a decisão hostilizada teve o cuidado de mencionar a prescindibilidade de transcrever todo o conteúdo da interceptação, uma vez que já fazia parte do acervo, além da prova ter sido disponibilizada a todas as partes envolvidas para eventual manifestação,
resguardado, incontinenti, o direito à ampla defesa e ao contraditório, como se pode observar no seguinte trecho:

“No que tange ao pleito de utilização da prova emprestada, observou-se que esta foi homologado pelo juízo de primeiro grau (ID 9262933 - PAG 35/ fls. 292/295), pois atendia as regras legais, segundo os moldes da Lei 9296/96, tanto de validade, como de competência. Ressaltando a desnecessidade da transcrição integral do conteúdo da interceptação. (...)

Oportuno observar, que o despacho que viabilizou a juntada da interceptação telefónica (fls. 292), mencionou o caráter cautelar e sigiloso da medida, que descredenciou a participação das partes na produção probatória. Ademais, franqueou a todos envolvidos manifestarem-se acerca do feito (fls. 304), resguardando, com isso o direito à ampla defesa e ao contraditório (ID 9262933 – PAG 38). Por fim o juízo a quo, observou a presença de todos os pressupostos de validade, que deram sustentabilidade a licitude da medida adotada, requisitos indispensáveis para o deferimento da juntada da prova emprestada (fls. 294).”

Na espécie, em face das evidências da efetiva participação da embargantes na empreitada delituosa, além das provas materiais (apreensão de mais de 130 quilos de maconha e cocaína), verificou-se que as provas orais contribuíram para indicar o protagonismo de JOANA CLAUDIA no evento criminoso, como se pode observar pelos esclarecedores relatos das testemunhas DPC Gabriel Henrique Alves Costa, IPC Jocosa Heber Ramos Cavalcante e José Nazareno Baena de Jesus, relatos que se harmonizaram em conteúdo, não havendo motivos para desacreditar, em face das riquezas de detalhes que indicaram o envolvimento da embargante no crime, não havendo qualquer motivo que possa macular esse modelo de prova, que não apresentou qualquer obscuridade, tampouco contradições nos referidos relatos, senão vejamos:

“(...)Observou-se que o acervo probatório é firme quanto à materialidade e autoria delituosa, alicerçada no termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 52- IPL), Laudos de Exame Toxicológico, Provisório e Definitivo (fis. 56/57-IPL), imagens fotográficas (fls. 143/149 e 190-IPL) e pelos depoimentos das testemunhas DPC GABRIEL HENRIQUE ALVES DA COSTA, IPC JOSE NAZARENO BAENA DE IPC JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, agentes que, por intermédio de suas respectivas declarações, individualizaram a participação da ré no evento reprovável. Portanto, temerário acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, diante do aparato probatório dos autos que remete a conduta delitiva da apelante, em face dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. (...) Nesse sentido conveniente observar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são obscuros ou contraditórios. Ademais, o fato das testemunhas serem policiais não desmerece a qualidade da prova. (...)”

Na hipótese, diante dos argumentos delineados
“ut supra
”, não se fazem presentes, no acórdão embargado, quaisquer das irregularidades previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo o não acolhimento dos embargos de declaração medida que se impõe. Segundo Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação." (in. Código de Processo Penal Comentado; 12ª edição; Editora RT; 2013; p. 1077). (Grifos).

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). (...)"(EDcl no AgRg no HC 724.821/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Ainda nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise" (AgRg no EREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 05/05/2017).

Cediço ponderar, que a natureza específica dos embargos de declaração seria de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. Os aclaratórios, não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, nesse sentido:

"A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio" (EDcl no RHC n. 87.061/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2018).

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer obscuridade na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material.

Dessa maneira, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023